Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR VIA POSTAL. ENDEREÇO RESIDENCIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade das notas fiscais e duplicatas emitidas, bem como a inexistência de dívida em relação à requerida.

2. A regular citação da parte, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, cuja inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil.

3. A pessoa jurídica pode ser citada pela via postal com o envio do mandado ao endereço de sua sede, admitindo-se, nesse caso, o recebimento da carta por pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências (art. 248, § 2o, do CPC). 3.1. Quando a sede da pessoa jurídica estiver situada em condomínio edilício, é considerada válida a citação pela via postal por intermédio da pessoa responsável pelo recebimento das correspondências do condomínio, desde que não haja aposição de ressalvas (art. 248, §§2o e 4o, do CPC). 3.2. A jurisprudência também admite, com base na teoria da aparência, a citação realizada na sede da pessoa jurídica, quando a missiva é recebida sem ressalvas por pessoa que mantenha algum vínculo com a empresa, ainda que não detenha poderes de representação.

4. Na hipótese de a citação não ser endereçada à sede da empresa e de o aviso de recebimento ser assinado por terceiro sem qualquer vínculo com a pessoa jurídica, não há como ser considerado válido o ato, seja com base nos dispositivos legais citados, seja com base na teoria da aparência. 4.1. Como a citação foi encaminhada, por via postal, a suposto endereço residencial de sócio da empresa ré/apelante e o aviso de recebimento juntado aos autos contém assinatura de terceira pessoa, deve ser reconhecida a nulidade do ato.

5. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.